Tribunal: STF
Processo: RE 1325178
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 197, Doc. 3):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REVISÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. SÚMULA N.º 168 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO. EMBARGOS AOS QUAIS SE NEGOU SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. PONDERAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA E A BOA-FÉ. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência predominante neste Superior Tribunal de Justiça, consignou o entendimento de que "a aposentadoria do servidor público, por ser ato administrativo complexo, só se perfaz com a sua confirmação pelo respectivo Tribunal de Contas, iniciando-se, então, o prazo decadencial para a Administração rever a concessão do benefício."
    2. Incidência do enunciado da Súmula n.º 168 desta Corte: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
    3. Outrossim, a questão acerca da aplicação dos princípios da segurança jurídica, dignidade da pessoal humana e a boa-fé, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi examinada pelo acórdão embargado, razão pela qual resta inviabilizada comparação e, por conseguinte, a admissão dos embargos de divergência sob essa perspectiva.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 218, Doc. 3).
    No apelo extremo (fls. 231-249, Doc. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; e 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição. Sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por deixar de apreciar as questões suscitadas nos Embargos de Declaração. Quanto ao mérito, alega que determinar a revisão da aposentadoria do servidor após o decurso de 13 (treze) anos de sua concessão representa afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da boa fé.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445 (fl. 279, Doc. 3).
    Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, foi negado, inclusive em sede de Agravo Regimental (fls. 51-52, Doc. 4). 
    Opostos Embargos de Declaração dessa decisão, foram rejeitados (fl. 83, Doc. 4).
    Julgado o mérito do Tema 445 por esta CORTE, a Vice-Presidente do STJ, ilustre Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, encaminhou os autos à Turma julgadora para eventual adequação (fls. 102-
    Entretanto, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que não divergiu da tese firmada no precedente paradigma. Eis a ementa do acórdão (fl. 117, Doc. 4):
    “AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTS. 1.040 E 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 445 DO STF). RE N. 636.553/RS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEXTA TURMA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.553/RS, realizado sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.874/1999, não é aplicável antes do registro inicial dos atos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, diante da natureza complexa dos referidos atos administrativos (Tema n. 445 do STF). 
    2. O acórdão proferido no presente agravo regimental, ao entender que o referido prazo decadencial somente tem sua fluência iniciada após o registro inicial da aposentadoria pela Corte de Contas, em razão da natureza complexa dos atos administrativos de aposentadoria, reforma e pensão, está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    3. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”
    Opostos Embargos Declaratórios (fl. 125, Doc. 4), foram rejeitados (fl. 138, Doc. 4).
    Mantida a decisão recorrida pelo Tribunal de origem, os autos foram remetidos a Esta SUPREMA CORTE (fls. 153-156, Doc. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, o Tribunal de origem afastou o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.874/1999 à consideração de que “o acórdão proferido no presente agravo regimental, ao entender que o referido prazo decadencial somente tem sua fluência iniciada após o registro inicial da aposentadoria pela Corte de Contas, em razão da natureza complexa dos atos administrativos de aposentadoria, reforma e pensão, está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 117, Doc. 4).
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-Rg, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445, fixou a seguinte tese: 
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) 
    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente